Tribunal: TJSP
Processo: 2197152-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que comprovam que o agravante é isento de declarar imposto de renda. Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular e o ajuizamento do feito em Comarca diversa do domicílio do autor são situações que, por si só, não afastam a possibilidade de concessão do benefício Decisão reformada. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que comprovam que o agravante é isento de declarar imposto de renda. Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular e o ajuizamento do feito em Comarca diversa do domicílio do autor são situações que, por si só, não afastam a possibilidade de concessão do benefício Decisão reformada. Recurso provido.